Tribunal: TJPA
Processo: 0821224-57.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0821224-57.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JAMES SILVA MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0821224-57.2024.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): JAMES SILVA MACEDO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM AUTORIZAÇÃO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que, em audiência de custódia realizada em 09/06/2023, homologou a prisão em flagrante do recorrido JAMES SILVA MACEDO — detido transportando mais de 14 quilos de cocaína — e concedeu-lhe liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo monitoração eletrônica. O recorrente pleiteou a reforma da decisão com a decretação da prisão preventiva. O recorrido por sua vez apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão. Posteriormente foi proferida sentença penal condenatória, fixando pena privativa de liberdade em regime semiaberto e garantindo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão concessiva de liberdade provisória perdeu objeto diante da superveniência de sentença penal condenatória que autorizou o réu a apelar em liberdade.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença penal condenatória constitui novo título judicial que respalda a liberdade do acusado, tornando prejudicada a insurgência ministerial contra decisão anterior de concessão de liberdade provisória.

4.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, reconhece a perda superveniente de objeto de recursos em sentido estrito interpostos contra decisões que concedem liberdade provisória, quando sobrevém sentença penal que decide de forma autônoma sobre a liberdade do acusado.

5.

O título judicial superveniente substitui e esvazia o conteúdo da decisão interlocutória anterior, impossibilitando a reapreciação da medida cautelar por meio do recurso originalmente interposto.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença penal condenatória que concede ao réu o direito de recorrer em liberdade configura novo título judicial, o que acarreta a perda superveniente do objeto de recurso em sentido estrito interposto contra decisão anterior concessiva de liberdade provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 387, § 1º, e 593; CPC, art. 487, I (aplicado analogicamente); Lei 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, RSE nº 0004693-61.2019.8.06.0117, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 09.03.2022; TJ-BA, RSE nº 0309569-61.2018.8.05.0080, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 07.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0821224-57.2024.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): JAMES SILVA MACEDO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão interlocutória preferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém,
o qual concedeu ao recorrido
JAMES SILVA MACEDO
liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O recorrido foi preso em flagrante delito no dia 08/06/2023, por volta das 18:20 horas, mais especificamente na BR 163 KM 995, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Santarém, transportando drogas, no caso 13 (treze) tabletes de “cocaína”, pesando 14,668,0g (quatorze mil seiscentos e sessenta e oito gramas), encontradas entre os seus pertences no bagageiro do ônibus da Viação Ouro Prata, tendo como destino a cidade de Altamira no Pará, incorrendo em tese na conduta prevista no artigo 33, da Lei 11. 343/2006.

Em audiência de custódia, o juízo homologou a prisão em flagrante do recorrido e, não observando motivos para a manutenção de sua segregação social, lhe concedeu liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas monitoração eletrônica.

Posto em liberdade, o recorrido compareceu a Secretária do Juízo e informou que reside na cidade de Teresina no Estado do Piauí, solicitando autorização para retornar a sua cidade de origem.

O recorrente em suas razões alegou que estão presentes os pressupostos e os fundamentos autorizadores da medida cautelar em desfavor do recorrido a fim de garantir a ordem pública, com arrimo legal no artigo 312, do Código de Processo Penal, pugnando pela cassação da decisão combatida e decretação de sua prisão.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia pelo não provimento do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Em juízo de retratação o decreto hostilizado foi mantido em todos os seus termos.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente apelo não ultrapassa a barreira de admissibilidade recursal, haja vista a perda superveniente de objeto.

Explico.

O recorrente interpôs o referido apelo contra decisão preferida em 09/06/2023, em audiência de custódia, ocasião em que o juízo de primeiro grau homologou a prisão em flagrante do recorrido e, não observando motivos para a manutenção de sua segregação social, lhe concedeu liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas monitoração eletrônica.

Em suas razões o Ministério Público esclarece, em apertada síntese, que sua insurgência reside na necessidade de manutenção da medida cautelar do recorrido, em razão da necessidade de salvaguardar a ordem pública em face da gravidade da conduta praticada, possível fuga do distrito da culpa e reiteração criminosa por parte do demandado.

Em que pese os argumentos lançados nas razões recursais, em detida análise dos autos, infere-se que não merece prosperar sua pretensão em razão da constatação da prejudicialidade de seu apelo.

Conforme se extrai da consulta ao sistema PJE – 1º Grau, a decisão recorrida exarada no auto de Prisão em Flagrante durante a audiência de custódia, foi substituída na data de 16/04/2025, pela sentença proferida na ação penal nº 0809237-02.2023.8.14.0051, de cujo teor transcrevo o seguinte trecho:

“(...)(...)Posto isso, com fundamento em tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido condenatório articulado na denúncia, e, por isso, CONDENO o réu JAMES SILVA MACEDO, devidamente qualificado no caderno processual a uma pena de 5 (cinco anos e 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu por ter sido reconhecido como autor do delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006.

Além disso, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil aplicado analogicamente JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Considerando o determinado no artigo 33 do Código que os acusados deverão retornar os cumprimentos das suas penas em regime semiaberto.

No que diz respeito ao determino no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, ou seja, sobre a possibilidade ou não do acusado, apelar em liberdade, nesta oportunidade concedo o direito de recorrer em liberdade. (...)(...)”

Assim, observando-se que após regular instrução, a sentença de mérito garantiu ao recorrido o direito de recorrer em liberdade, denota-se, por conseguinte, que sua liberdade se encontra escorada atualmente pelo título sentencial.

Em situação como essa, o reconhecimento da prejudicialidade do recurso em sentido estrito é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido os Tribunais:

“PENAL. PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS . 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006).
PLEITO REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE DO RECORRIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO
. 1. O cerne da questão consiste em analisar o acerto ou não da decisão recorrida em relação ao deferimento do relaxamento da prisão preventiva do acusado.
2.
Verifica-se que o mérito do presente recurso
não cabe mais discussão, vez que o mesmo
resta prejudicado
,
em razão da sentença absolutória proferida às fls. 411/426 dos autos de origem
(Processo nº 0006608-82.2018 .8.06.0117), prolatada em 12/02/2021, diante da fragilidade dos elementos de provas colhidos
. 3. Diante disso, certo é que restou prejudicado o pedido ministerial, eis que, sobrevindo sentença absolutória, o réu deve ser posto imediatamente em liberdade, caso esteja segregado cautelarmente, ainda que pendente de julgamento recurso interposto pelo Parquet, conforme inteligência do art. 386, parágrafo único, inc. I, e art. 593, ambos do CPP. Precedentes. 4. Por fim, registre-se que o presente recurso tem correlação apenas com a temática da prisão preventiva do recorrido, em nada discutindo o mérito da sentença de fls. 411/426, que será analisado, na oportunidade do julgamento do recurso apelatório. 5.
Assim sendo, julga-se PREJUDICADO o presente recurso
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em julgar PREJUDICADO o presente recurso, nos exatos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 09 de março de 2022. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Presidente do Órgão Julgador e Relator. (TJ-CE - RSE: 00046936120198060117 Maracanaú, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 09/03/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/03/2022)” (grifos e negritos meus)

“EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GARANTINDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NOVO TÍTULO JUDICIAL - PERDA DO OBJETO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PREJUDICADO
. I - O Ministério Público recorreu da Decisão proferida em sede de Audiência de Custódia, que concedeu a liberdade provisória ao então Acusado Jefferson Santos da Silva, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II -
Existindo nos autos informação de que houve a superveniência de Sentença de mérito que garantiu ao Réu o direito de recorrer em liberdade, constata-se que novo título judicial garante a soltura do Recorrente, resvalando-se na perda do objeto do presente Recurso
. II - Parecer Ministerial pela prejudicialidade do RESE. III - Recurso em Sentido Estrito prejudicado. (TJ-BA - RSE: 03095696120188050080, Relator.: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 07/07/2021)

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso em sentido estrito, por perda superveniente do objeto.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 10/06/2025